Tribunal: TJES
Processo: 5005381-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DIAS BATISTA FREIRE

AGRAVADO: L. D. B. F.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MENOR. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CONFLITO DE INTERESSES COM REPRESENTANTE LEGAL. NÃO PRESUNÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. DEFERIMENTO.

1
. -
O
s artigos 72,
caput
, e 671 do Código de Processo Civil,
disciplinam as hipóteses de nomeação de curador especial em inventário, extraindo-se de sua redação que o conflito de interesses entre menor herdeiro e seu(ua) genitor(a) e representante legal não deve ser presumido.

2. -
Para a configuração do conflito de interesses é necessária a existência de elementos concretos que o indiquem.

3
. -
Caso em que
a respeitável decisão
recorrida
não declinou a existência de elementos concretos que indiquem a existência de conflito de interesses entre o menor agravado e sua genitora e representante legal - a agravante -, razão pela qual não se pode presumi-lo.

4. -
Inexistindo nos autos elementos a desconstituírem
a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita nos autos do inventário de origem do presente recurso, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

5
. -

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005381-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DIAS BATISTA FREIRE.

AGRAVADO: L. D. B. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

M. D. B. F.
i
nterpôs agravo de instrumento em face
da respeitável
decisão
de
id. 6803452 (págs. 20-1)
, proferida pel
a
ilustre Juí
za
de Direito da

Terceira
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica
– Comarca da Capital nos autos
da
“
abertura de inventário
”
ajuizada por ela
versando sobre
bens deixados por J. B. F., que indeferiu o benefício da assistência judiciária e nomeou curador especial para o herdeiro menor L. D. B. F
.

Nas razões recursais (id. 1692945) a agravante alegou, em síntese, que 1) a “é pessoa do lar, não possuindo vinculo empregatício ou qualquer outra fonte de renda há anos, pois era sustentada por seu falecido marido, então pleiteia na Justiça o Benefício de uma pensão por morte e ainda tem um filho menor para sustentar” (pág. 4); 2) os “bens a partilhar são de valores pequenos” (pág. 5); 3) “não há colisão de interesses entre inventariante e herdeiro, visto que, o menor é filho único e mora com a genitora, sendo esta a representante legal de seus interesses e este tem apenas 12 anos de idade” (pág. 11).

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável decisão
recorrida, para que seja deferido a ela o benefício da gratuidade de justiça e reconhecida a inexistência de colisão entre interesses dela e do herdeiro menor.

Sobre
nomeação de curado
r
especial, dispõe o Código de Processo Civil
:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

A
jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se manifestado no sentido de não ser presumido o conflito de interesses entre o menor e seu(ua) genitor(a) e representante legal, sendo necessária a existência de elementos concretos a evidenciar o referido conflito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS INTERESSES DA MENOR COM OS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Os artigos 72, inciso I, e 671, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, somente impõe a nomeação de curador especial ao incapaz que tiver seus interesses em conflito com os de seu representante legal. (TJMG; AI 1191432-25.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Moreira Diniz; julgado em 09-12-2021; publicado no DJEMG em 09-12-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À HERDEIRA INCAPAZ. DESCABIMENTO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CONFLITO REAL DE INTERESSES. No caso, considerando que a meeira e os herdeiros atuam de forma consensual no inventário, que o ministério público vem atuando como fiscal na preservação dos interesses da herdeira incapaz (menor impúbere) e que o inventário está prestes a ser ultimado, descabida a nomeação de curador especial à herdeira menor, em virtude da ausência de conflito real de interesse entre ela e sua genitora. Precedentes desta corte de justiça. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0249425-80.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl; julgado em 20-08-2015; publicado no DJERS em 26-08-2015) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. Agravantes que se insurgem contra a decisão que determinou a designação de Curador Especial ao filho menor. Inventário causa mortis em que o acervo hereditário é partilhado exclusivamente em partes iguais para os dois filhos do falecido, reservada a meação da viúva. Decisão agravada que não indica as razões pelas quais entendeu ocorrer conflito de interesses entre a representante legal e o menor representado. Violação do princípio da fundamentação. Inteligência dos arts. 93 IX CF/88 e 11 CPC/15. Precedentes. Partilha que observou estritamente a Lei sucessória, não se vislumbrando prejuízo ou litigiosidade. Comunhão de interesses entre pais e filhos que se presume, devendo ser cabalmente demonstrado o conflito que justificaria a nomeação de Curador Especial. Inteligência dos arts. 72, I e 671, II, do CPC. Precedentes do STJ e TJRJ. Agravo que se dá provimento. (TJRJ; AI 0085318-48.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; publicado no DORJ em 04-03-2021; Pág. 240) .

INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À FILHA MENOR. 1. Não havendo conflito entre interesses entre a herdeira menor e sua mãe, que é a representante legal da filha menor, descabe nomear curador especial para representar a menor no inventário, ainda que ela não esteja devidamente representada nos autos por inércia da genitora, pois estão ausentes as hipóteses legais previstas nos art. 72 e 671 do CPC, e, nesse caso, cabe ao agente do Ministério Público velar pela correta aplicação da Lei, como fiscal da ordem jurídica ex vi do art. 178, inc. II, do CPC. 2. Deve ser efetuada avaliação dos bens, pois houve alienação de um bem sem a autorização judicial, devendo ser protegido o interesse dos menores, a fim de que seja assegurada uma partilha equilibrada. Recurso provido, em parte. (TJRS; AI 0146639-16.2019.8.21.7000; Proc 70081747305; Canoas; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; julgado em 27-11-2019; publicado no DJERS em 29-11-2019).

Na hipótese vertente, na respeitável decisão recorrida não foi declinada a existência de elementos concretos que indiquem situação de conflito de interesses entre o menor e sua genitora e representante legal – a agravante - razão pela qual não se pode presumi-lo.

Destaco que o autor da herança e a agravante eram casados ao tempo do falecimento daquele, inexistindo pedido de reconhecimento de união estável a ameaçar a legítima do agravado.

Assim sendo, digna de relevo a m
anifestação da douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
Da leitura dos artigos supra [referência aos artigos 72 e 671 do Código de Processo Civil], extrai-se que não há presunção legal de conflito de interesse entre o menor e a sua genitora, pela simples razão de haver concorrência destes na partilha dos bens.

Importante destacar que é necessário que a colisão de interesses seja concreta e minimamente demonstrada, não fosse assim, seria dispensável a exceção expressamente feita pelo referido dispositivo.” (id. 7819342, pág. 4).

Por fim, no que tange à assistência judiciária gratuita, deve-se atentar para o fato de que a agravante é viúva, não possui emprego formal (id. 6803452, pág. 46), possui um filho menor que é dela dependente, firmou declaração de hipossuficiência financeira (id. 6803452, pág. 10) e os bens a serem partilhados são de baixo valor (id. 6803452, págs. 55-8 e id. 6803453, pág. 1).

Dessa forma, não restou desconstituída a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da agravante, motivo pelo qual deve ser deferida a assistência judiciária gratuita nos autos do inventário de origem do presente recurso, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em idêntico sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. INVENTARIANTE SEM RENDIMENTOS COMPROVADOS. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3) Não há elementos suficientes nos autos a infirmar declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, ao revés, os documentos acostados nos autos demonstram que o acervo patrimonial da ação de partilha é constituído por bens que não possuem liquidez imediata, quais sejam, um imóvel rural e 04 (quatro) automóveis, estando ao menos um deles arrendado à instituição financeira. 4) A inventariante é viúva do de cujus e encontra-se desempregada, sendo, portanto, a única responsável pelos três filhos do casal, o que impõe ao julgador o dever de considerar todos os interesses envolvidos na demanda, de modo que seus atos viabilizem o sustento dos herdeiros menores. 5) Além do mais, tenho que a constituição de advogado particular igualmente não obsta a concessão da gratuidade da justiça, posicionamento este já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: Cumpre destacar que a contratação de advogado particular, pelo agravado, não impede, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pois o art. 5º, § 4º, da Lei nº 1.060/50 é expresso ao determinar que será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar e que declare aceitar o encargo (AGRG no RESP Nº 1.386.809 - ES). 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. (Agravo de instrumento n. 0005508-51.2018.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 26-06-2018, data da puiblicação no Diário da Justiça: 06-07-2018).

Posto
isso
,

dou

provimento ao recurso, reformo a respeitável decisão,
defiro
à agravante o benefício da gratuidade de justiça n
este recurso e
n
a ação de inventário de origem
e
revogo a nomeação de curador especial ao menor agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.